Tribunal: STF
Processo: ARE 1345147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: trata-se de Agravo da Defensoria Pública da União cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 95, p. 1-2):



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE INDÍGENA. SEGURANÇA ALIMENTAR. PANDEMIA DA COVID-19. CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL. INCLUSÃO.



    I. Embora seja notória a situação de vulnerabilidade das comunidades indígenas no Estado do Rio Grande do Sul, agravada pela emergência sanitária em nível mundial, e admita-se o controle jurisdicional da execução de políticas públicas em caso de inescusável omissão estatal, notadamente quando afetados direitos essenciais que compõem o mínimo existencial, os elementos probatórios existentes nos autos denotam – em juízo de cognição sumária – que não há inércia do Ministério da Saúde e demais órgãos da Administração responsáveis pela proteção das comunidades indígenas.



    II. Não se afigura razoável – pelo menos nesse momento – a intervenção do Judiciário, para impor as providências apontadas pela agravada, porquanto já estão sendo adotadas medidas de mitigação dos riscos à saúde a que estão submetidos os indígenas, com orientação de equipes, intensificação das rotinas de educação em saúde, confecção de material audiovisual, definição de planos de emergência e processos para aquisição de insumos, inclusive em caráter emergencial, caso necessário, além de fornecimento de cestas básicas.



    III. É fato público e notório que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vêm enfrentando dificuldades para a aquisição de insumos e equipamentos de proteção individual, em face da escassez de produtos no mercado e restrições às exportações impostas por diversos países, o que impossibilita sua disponibilização em quantitativo adequado, mesmo em países considerados desenvolvidos.



    IV. Quanto à inclusão de todos os indígenas no Cadastro Único do Governo Federal, é providência de difícil concretização, dada às restrições impostas aos próprios servidores públicos implicados e ao acesso às comunidades indígenas, além de não estar suficientemente comprovada a impossibilidade de os indígenas realizarem o respectivo cadastramento. Ainda que possam existir algumas dificuldades técnicas para a solicitação de auxílio emergencial em plataformas digitais, como referido pelo Ministério Público Federal, as restrições inerentes a esses mecanismos são impostas a todos os grupos vulneráveis da população, devendo ser construída uma solução mais ampla para o problema.



    V. Agravo de instrumento provido. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 134-140).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 3º, III e IV, e 231 da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que o tribunal de origem, “(...) ao reforma a antecipação de tutela concedida na origem, desvia-se da diretriz constitucional de proteção às populações indígenas” (eDOC 106, p. 24).



    Com contrarrazões da União (eDOC 124) e da FUNAI (eDOC 127), o recurso foi inadmitido (eDOC 131), e, após a interposição do Agravo, apresentada impugnação (eDOC 152).



    Intimado na qualidade de custos iuris, o Ministério Público Federal manifestou-se, opinando pelo não conhecimento do recurso, porquanto prejudicado (eDOC 190).



    É o relatório. Decido.



    O recurso resta prejudicado.



    Isso porque o Agravo ora examinado desafia o juízo de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, mediante o qual foi combatida decisão interlocutória em que concedida, liminarmente, tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Ação Civil Pública 5023708-84.2020.4.04.7100/RS.



    Tal ação, contudo, consoante relatado no bem lançado parecer ministerial (eDOC 190), bem como certificado em ofício expedido pelo Tribunal a quo (eDOC 192), foi sentenciada em 9.2.2023, razão pela qual constato a carência superveniente do interesse recursal.



    Com efeito, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a prolação da sentença, à vista de seu efeito substitutivo, acarreta a prejudicialidade do recurso extraordinário cujo objeto consiste em decisão interlocutória proferida nos autos principais.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos, ex vi do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. 2. A apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE 1341729 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021; grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1029299 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017; grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário, porquanto prejudicado.



    Sem honorários, nos moldes do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.